Tribunal: STF
Processo: ARE 1408461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. MINISTÉRIOPÚBLICO DA UNIÃO. LEI 12.733/2012. REAJUSTESDESIGUAIS A SERVIDORES DE PADRÕES DIFERENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Lei n. 12.773/2012 alterou a Lei n. 11.415/2006, que trata das carreiras dos servidores do Ministério Público da União. Dentre as mudanças, reeditou os Anexos 1 e II, modificando, assim, o Padrãodas Classes de cada Cargo, que antes era de 1 a 15 e passou a ser de1 a 13. A análise dos aludidos Anexos demonstra que areestruturação do plano de carreira resultou na extinção dosvencimentos referentes aos Padrões 1 e 2 fixados pela Lei n. 11.415/2006, e os servidores que se enquadravam em tais Padrões passaram a ser enquadrados no Padrão inicial estabelecido pela Lei n. 12.773/2012, cujo vencimento corresponde ao vencimento doPadrão 3 fixado pela Lei n. 11.415/2006.



    2. A Portaria PGR n. 754/2013, regulamentando os efeitos da Lei n. 12.773/20 12, detenninou que: 'Art. 20 Os servidores do MinistérioPúblico da Uniâo em desenvolvimento na carreira devem ser reposicionados para os mesmos padrs3es que se encontravam antes da publicaçâo da Lei n° 12.773, de 28/12/20J2. [..] § 2° Os servidores ocupantes dos padrões 14 e 15 serão enquadrados no padrão 13 da carreira.".



    3. Os servidores de Padrões 14 e 15, conquanto tenham se tornado Padrão 13 com a reestruturação da carreira, não foram prejudicados, pois os seus vencimentos básicos não sofreram redução, conforme se verifica nos Anexos da Lei n. 11.415/2006. A rigor, os servidores de Padrão 14, ao invés de migrarem, na nova estrutura da carreira, para o Padrão correspondente aos seus vencimentos anteriores, foram reenquadrados no Padrão 13, que é o Padrão máximo, obtendo majoração dos vencimentos. E os servidores que eram Padrão 15, último Padrão previsto no Anexo II da Lei n. 11.415/2006, também foram reenquadrados no Padrão 13, último Padrão da carreira fixado pela Lei n. 12.773/2012, sem alteração de vencimentos básicos porquanto já haviam alcançado otopo da carreira, não havendo vencimentos maiores possiveis de lhes serem concedidos.



    4. A Lei n. 12.773/2012, além de efetuar a reestruturação do plano de carreira para 13 Padrões de vencimentos, concedeu, em seu artigo 1° (que modificou o artigo 11 da Lei n. 11.415/2006), aumento da GAMPU a todos os servidores indistintamente.



    5. Não ocorreu violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade pela parte ré, posto que não se configurou, in caso, concessão de reajuste a alguns servidores em detrimento de outros, eis que todos obtiveram o reajuste na GAMPU concedido pela Lei n. 12.773/12 e porquanto o aumento ocorrido no vencimento básicodos servidores ocorreu por reestruturação da carreira, e não por reajuste nos vencimentos básicos.



    6. Por fim, consigne-se que o reajuste somente deve ocorrer por força de previsão legal, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do E. STF.



    7. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 37, caput e inciso X, 39, § 1º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei n. 12.773/2012 alterou a Lei n. 11.415/2006, que trata das carreiras dos servidores do Ministério Público da União. Dentre as mudanças, reeditou os Anexos 1 e II, modificando, assim, o Padrão das Classes de cadaCargo, que antes era de 1 a 15 e passou a ser de 1 a 13.



    A análise dos aludidos Anexos demonstra que a reestruturação doplano de carreira resultou na extinção dos vencimentos referentes aos Padrões 1 e2 fixados pela Lei n. 11.415/2006, e os servidores que se enquadravam em taisPadrões passaram a ser enquadrados no Padrão inicial estabelecido pela Lei n.12.773/2012, cujo vencimento corresponde ao vencimento do Padrão 3 fixadopela Lei n. 11.415/2006.



    Ademais, a Portaria PGR n. 754/2013, regulamentando os efeitosda Lei n. 12.773/2012, determinou que:



     (...)



    Cumpre destacar que os servidores de Padrões 14 e 15, conquantotenham se tomado Padrão 13 com a reestruturação da carreira, não foramprejudicados, pois os seus vencimentos básicos não sofreram redução, conformese verifica nos Anexos da Lei n. 11.415/2006.



    A rigor, os servidores de Padrão 14, ao invés de migrarem, na novaestrutura da carreira, para o Padrão correspondente aos seus vencimentosanteriores, foram reenquadrados no Padrão 13, que é o Padrão máximo, obtendomajoração dos vencimentos.



    E os servidores que eram Padrão 15, último Padrão previsto noAnexo 11 da Lei n. 11.415/2006, também foram reenquadrados no Padrão 13,último Padrão da carreira fixado pela Lei n. 12.773/2012, sem alteração devencimentos básicos porquanto já haviam alcançado o topo da carreira, nãohavendo vencimentos maiores possíveis de lhes serem concedidos.



    Outrossim, a Lei n. 12.173/2012, além de efetuar a reestruturaçãodo plano de carreira para 13 Padrões de vencimentos, concedeu, em seu artigo 1"(que modificou o artigo II da Lei n. 11.415/2006), aumento da GAMPU a todos os servidores indistintamente.



    Como corolário, resta evidente que não ocorreu violação aoprincipio da isonomia e da impessoalidade pela parte ré, posto que não seconfigurou, in casu, concessão de reajuste a alguns servidores em detrimento de outros, eis que todos obtiveram o reajuste na GAMPU concedido pela Lei n. 12.773/12 e porquanto o aumento ocorrido no vencimento básico dos servidores ocorreu por reestruturação da carreira, e não por reajuste nos vencimentos básicos.



    (...)



    Por fim, consigne-se que o reajuste somente deve ocorrer por força de previsão legal, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, nos termosda Súmula Vinculante n. 37 do E. STF:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento à apelação das partes autoras, na forma da fundamentação acima."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente